Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023108-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ADRIANO LIMA CABRAL - CPF: 058.853.581-84 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1023108-26.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ADRIANO LIMA CABRAL

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 13-16/02/2023

EMENTA:

RE
CURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO TEMPORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. N
ão há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente
ADRIANO LIMA CABRAL
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3. Na espécie, vislumbra-se que
o
consumidor, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possuir relação jurídica com a empresa Recorrida.
Corroborando, colaciona documentos que demonstram que o mesm
o
reside no mesmo endereço do sr. FRANCISCO FERREIRA FILHO

-, consoante fatura de energia elétrica (UC n.º 6/
321062-2
) colacionado à inicia
l.

4. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe apenas telas sistêmicas indicando a existência de uma
UC (n.º 6/
2653666-4
)

sob a titularidade d
o
consumidor. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

5. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar,
isoladamente, a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
ADRIANO LIMA CABRAL

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido
contraposto com a condenação do
consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos
, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o
Recorrente
ADRIANO LIMA CABRAL
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa concessionária
na obrigação de fazer a desvinculação do nome e CPF do consumidor da UC em questão, bem como
ao pagamento de indenização por dano
moral e temporal
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023